Tribunal: TJDFT
Processo: 0724038-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724038-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que o agravado se abstivesse de descontar valores superiores ao percentual de 30% (trinta por cento), da remuneração da agravante, com a finalidade de pagamento de parcelas de empréstimo contratado. O agravante afirma, em suma, que, em face da constante corrosão do poder aquisitivo da sua remuneração de servidor público, foi obrigado a buscar novos empréstimos junto ao agravado e, posteriormente, a renegociar a dívida então contraída, tornando-se dele refém; que, recentemente, além de se apropriar da totalidade da remuneração, o agravado se apossou da integralidade do valor de um empréstimo realizado, do qual fora depositado em sua conta R$ 29.756,40; que a mesma sistemática utilizada pelo agravado [BRB] nas Cédulas de Crédito, ou seja, de estabelecer a possibilidade de valer-se da integralidade dos saldos porventura existentes em quaisquer contas mantidas naquela instituição financeira, foi utilizada em contratos anteriores. Após discorrer sobre a presença dos seus requisitos, requer a concessão da antecipação da tutela, para que o agravado limite os descontos na conta salário do Agravante ao patamar máximo de 30% (trinta por cento) do que nela é depositado mensalmente, reformando-se a decisão agravada. Brevemente relatados, DECIDO. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça ao agravante. Em cognição sumária, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida requerida. In casu, verifica-se ser absolutamente necessária a cognição exauriente, com ampla dilação probatória, e franqueado o contraditório ao agravado, para o devido esclarecimentos dos fatos, tendo em vista a precariedade da narrativa posta na inicial, o que levou o Juiz, inclusive, na mesma decisão que indeferiu a liminar, considerar que a petição inicial “deve ser emendada, para viabilizar o exame da pretensão de nulidade das cláusulas contratuais.” De fato, o conjunto probatório até então carreado aos autos principais revelam uma situação fática que não se enquadra, ou, no mínimo, não está em conformidade com a causa de pedir, o que, dificulta, neste recurso, a análise da liminar, sob a perspectiva da verossimilhança das alegações. A agravante pretende que do valor líquido da sua remuneração, depositado na sua conta corrente funcional mantida no BRB, este se limite a descontar 30% do valor creditado mensalmente, mas sem demonstrar a relevância da argumentação, e, até mesmo, difícil a compreensão, ante a sua generalidade. A título de exemplo, os contracheques juntados aos autos são apenas do ano de 2019, e neles não consta qualquer consignado em favor do agravado. Os extratos da conta bancária, por seu turno, conquanto atuais (abril, maio e junho/2021), não fornecem elementos hábeis à apreciação da pretensão requerida. Note-se, ademais, que nos referidos contracheques de 2019, constam empréstimos da CEF e Banco Pan e no mesmo ano, mais precisamente no dia 29/05/2019, o agravante teria autorizado duas portabilidades (ID 96332345 e 96332346, ambos p. 13), e que, embora tenham se referido a empréstimos consignados naquelas instituições financeiras, a agravante nada esclarece a respeito. Os extratos (ID 96331274 ID 96331277 e ID 96331281), por sua vez, mais parecem indicar um enfeixe de operações de portabilidade, de empréstimos de longa duração (ID 96332359 – p. 1/18), e novação (objetiva e subjetiva). O que se tem, ao fim, é um extrato de conta (junho/2021), em que aponta um “CRED TRANSFERENCIA SALARIO” de R$ 3.910,11, um “DEB PARC ACORDO NOVACAO”, de R$ 3.377,46 e uma LIQUDACAO PARCELA PARCIAL, de R$ 520,00. Todos esses fatos não foram delineados ou esclarecidos pela agravante para permitir o correto cotejo da pretensão com a tese de limitação de 30% de valores de empréstimos contraídos voluntariamente pelo mutuário e descontados em conta corrente, ainda que salarial, tese que, a propósito, está sendo objeto de análise pelo STJ (Tema 1.085). Outrossim, vê-se que as operações financeiras já vêm sendo cobradas do agravante desde 07/07/2019, logo, restaria ausente também o periculum in mora. Indefiro, pois, o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À parte agravada, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 9 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora